Tribunal: TJDFT
Processo: 0715197-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715197-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO MACHADO DE MEDEIROS AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CONCEIÇÃO MACHADO DE MEDEIROS em face de decisão (id. 86057469 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do processo no 0701443-11.2021.8.07.0010, indeferiu o pedido liminar que visa suspender as inscrições nos órgãos de proteção ao crédito em nome da autora/agravante relativas ao suposto contrato no 327943936-2, no valor de R$32.774,09. Em suas razões recursais, a agravante argumenta que recebe o seu benefício previdenciário no Banco Itaú, no valor mensal de R$3.143,56. Salienta, no entanto, que, em agosto de 2019, ao receber o seu pagamento, percebeu que o valor depositado era menor do que o devido. Ao procurar a agência do INSS, foi surpreendida ao ser informada de que estava sendo descontado em sua folha de pagamento um empréstimo do Banco Pan, a ser pago em 72 parcelas de R$890,00 mensais. Sustenta a agravante desconhecer o referido contrato e ressalta que a assinatura constante no documento não lhe pertence, afirmando, ainda, que não chegou a receber qualquer valor proveniente do suposto mútuo. Alega que foram descontadas quatro parcelas do empréstimo da sua folha de pagamento até que conseguisse efetivar a suspensão dos descontos. Entretanto, ainda segundo a recorrente, embora acreditasse que o problema estivesse resolvido, foi novamente surpreendida quando descobriu a inclusão de restrição do seu nome no cadastro do SERASA em 1o/10/2020. Assevera ter sido vítima de fraude, pois a assinatura que consta no contrato não lhe pertence, como certamente, segundo a agravante, será demonstrado por meio de prova pericial. Afirma que a parte agravada agiu com descaso e negligência ao negativar o seu nome, submetendo-a a um constrangimento irreversível. Assegura estarem presentes os requisitos da medida provisória vindicada, sobretudo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes vem lhe impedindo de exercer determinados atos em sua vida comercial e financeira, sem contar os transtornos que vem sendo ocasionados em sua vida particular em razão da exposição de situação vexatória, já que não consegue sequer contratar qualquer tipo de crédito no mercado ou realizar compras. Nesses termos, em síntese, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, uma vez que a questão da gratuidade de justiça vem sendo discutida em outro agravo de instrumento (AGI 0707409-82), no qual fora deferido o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a determinação de recolhimento das custas iniciais do processo de origem. É o relatório. DECIDO. Dispenso, por ora, o recolhimento do preparo recursal, posto que a questão relativa à gratuidade de justiça encontra-se sub judice (AGI 0707409-82). Sendo assim, prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, Daniel Amorim1 ensina que “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista”. Esse juízo de probabilidade decorre naturalmente da cognição sumária realizada nessa espécie de tutela, oportunidade em que ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção. Em um juízo não exauriente e próprio deste momento processual, a partir dos elementos de convicção presentes nos autos, não é possível inferir que o contrato colacionado pela agravante aos autos de origem (id. 84551217 – p. 1 a 3) seja decorrente de fraude, sendo indispensável que se estabeleça o regular contraditório a fim de que a questão fática subjacente ao litígio seja melhor esclarecida. A própria recorrente, ao sustentar que a assinatura aposta no contrato não lhe pertenceria, destaca que o referido fato será demonstrado por meio de prova pericial, a indicar a necessidade de dilação probatória para o fim pretendido. Desse modo, ao menos por ora, a conduta da parte credora em inscrever o nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, tendo em vista a suspensão dos descontos do empréstimo em folha de pagamento, decorre, reitero, num primeiro momento, como mero exercício regular de direito. Portanto, ausente a verossimilhança das alegações recursais, inviável o deferimento da medida liminar vindicada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juiz de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora 1 ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim Neves. Manual de direito processual civil – Volume único. 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivum, 2016.